Tribunal: STF
Processo: HC 239164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2024, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Lucas Pereira Alves, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 15.4.2023, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.571.091/SP, por óbice formal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de dois roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal), à pena de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 8-21, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para redimensionar a pena para quinze anos, um mês e quinze dias de reclusão, mantendo, no mais, a sentença condenatória (fls. 26-37, doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 83/STJ e 
n. 283/STF), conduziu à interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.571.091/SP. A Presidente daquele Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, manteve os óbices formais, não conhecendo do recurso, nos termos seguintes:



    “(...)



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” 
(fls. 1-2, doc. 2).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, argumentando que “o que se verificou das provas trazidas nos autos, até mesmo a confissão do ora paciente, é que o mesmo atuou sozinho, e sem qualquer arma, seja de fogo ou simulacro. Em contrapartida o depoimento da vítima foi totalmente contraditório e cheio de inverdades, o que demostra a falta de credibilidade das palavras da vítima”.



    Questiona o não reconhecimento da confissão espontânea e da continuidade delitiva. 



    Pede “seja concedida a presente ordem, para REFORMAR a sentença, como medida da mais lídima JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão impugnada, pela qual não conhecido o Agravo no Recurso Especial n. 2.571.091/SP por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ e n. 283/STF), confirmando-se o acórdão prolatado na apelação criminal, que confirmou a condenação do paciente por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Há, ainda, outros óbices processuais a impedir o prosseguimento desta impetração.



    A defesa pretende a nulidade de decisão de não conhecimento do agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que as questões suscitadas nesta impetração, além de exigirem incabível reexame do conjunto probatório da ação penal, sequer foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices processuais apontados para o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    12. Nesse contexto, o exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora